Tribunal: TJSP
Processo: 7005412-37.2014.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – livramento condicional – reincidente específico em crime hediondo – artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais – manutenção integral do artigo 83, inciso V, do Código Penal – não cabimento de livramento condicional em reincidência específica em crime hediondo ou equiparado – decisão acertada em Primeiro Grau – não provimento ao recurso.